Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-78.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO A regularidade do preparo deve ser comprovada pela juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso interposto por BANCO J. SAFRA S.A. veio desacompanhado da respectiva guia e comprovante de pagamento (ID 74290270). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. Lado outro, a Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013, em seu artigo 7o, §1o, determina que a guia de custas deve ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (artigo 192). Em atenção aos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4°, ambos do Código de Processo Civil, faculto à apelante BANCO J. SAFRA S.A., a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601